Tribunal: TJES
Processo: 5003929-44.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003929-44.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: DYRCE MARIA DEMONER FIGUEIREDO

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há violação ao princípio da dialeticidade capaz de impedir o conhecimento da apelação; (ii) verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado supostamente por meio fraudulento; e (iii) examinar a legalidade da condenação à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, inclusive quanto ao seu valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação deve ser conhecida, pois atende aos requisitos do princípio da dialeticidade, apresentando fundamentos específicos contra a sentença, conforme precedentes do TJES que rejeitam o não conhecimento quando demonstradas razões claras de inconformismo.

4. Incumbe à instituição financeira, à luz do Tema 1061/STJ, o ônus da prova quanto à validade da contratação impugnada, especialmente em caso de negativa da assinatura pelo consumidor.

5. A ausência de requerimento de prova pericial grafotécnica pela instituição financeira e a inexistência de documentos idôneos capazes de comprovar a contratação caracterizam falha na prestação do serviço e autorizam a nulidade do contrato por vício de consentimento.

6. Mesmo em caso de fraude praticada por terceiros, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por fortuito interno, conforme preconiza a Súmula 479 do STJ, sobretudo tratando-se de idosa hipervulnerável.

7. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível quando demonstrada conduta negligente da instituição financeira, dispensando a exigência de má-fé, nos termos do entendimento consolidado no STJ (AgInt nos EREsp 1.951.717/RJ).

8. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário é presumido (
in re ipsa
), sendo razoável e proporcional o valor fixado em R$ 6.000,00, compatível com a jurisprudência para casos análogos.

9. A compensação entre os valores creditados na conta da consumidora e os valores condenatórios deve ser realizada, conforme previsão de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A apelação deve ser conhecida quando apresentada com fundamentação clara e específica, em respeito ao princípio da dialeticidade.

2. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade de contrato impugnado por suposta fraude, sendo insuficiente mera juntada de documentos unilaterais.

3. A responsabilidade objetiva do banco se configura em caso de contratação fraudulenta, especialmente em prejuízo de consumidor idoso, exigindo-se segurança na identificação do contratante.

4. A repetição do indébito em dobro é devida quando há descontos indevidos decorrentes de falha na prestação do serviço, independentemente de má-fé.

5. O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre proventos de natureza alimentar é presumido, sendo legítima sua indenização.

6. É cabível a compensação entre valores creditados e valores fixados por danos materiais e morais, a ser realizada na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, 14, 42, parágrafo único; CPC, arts. 369, 373, I e II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1061; STJ, Súmula 479; STJ, AgInt nos EREsp 1.951.717/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.06.2024, DJe 01.07.2024; STJ, EAREsp 676.608/RS, voto-vista Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30.03.2021; TJES, AC 0020286-41.2014.8.08.0347, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 26.07.2023, DJe 18.08.2023; TJES, AC 5000393-36.2023.8.08.0032, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 31.10.2024; TJES, AC 5006175-58.2021.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 28.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003929-44.2022.8.08.0047

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: DYRCE DEMONER FIGUEIREDO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Banco BMG S/A em razão da sentença de Id 13112944, na qual o MM Juiz da 2ª Vara Cível do Juízo de São Mateus, em “
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Materiais e Morais
” ajuizada por Dyrce Demoner Figueiredo, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado de n. 14388922, bem como para condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados de forma indevida e, ainda, ao pagamento de danos extrapatrimoniais no importe de R$6.000,00 (cinco mil reais).

Em Contrarrazões de Id 11566910, a parte Apelada alega,
preliminarmente, ausência de dialeticidade do recurso interposto pela instituição financeira.

Da leitura da Apelação (Id
13112953)
, vê-se que o recorrente expôs os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, inexistindo razão para o não conhecimento do recurso.

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o Poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o recorrente fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o seu pedido de reexame da decisão, deve o recurso ser conhecido.

Assim tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE - INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – VÍCIO FORMAL NA CONSTITUIÇÃO DA CDA - INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente deduz questões fáticas e jurídicas suficientes ao conhecimento do recurso e que revelam seu nítido interesse (do recorrente) de reformar a decisão impugnada.
2. Não é possível inovar em esfera recursal, suscitando matéria não arguida e tampouco debatida em primeiro grau de jurisdição, pena de indevida supressão de instância, assim como de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Não há que se falar em vício formal se todos os pressupostos indicados no art. 202, do Código Tributário Nacional, e no art. 2º, da Lei de Execuções Fiscais, encontram-se devidamente discriminados na CDA impugnada. (TJES, Classe: AC – 0020286-41.2014.8.08.0347, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de julgamento: 26/07/2023, DJe: 18/08/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RECONHECIDOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPESTIVIDADE DO APELO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A intimação formal do ato judicial é indispensável ao exercício da garantia do contraditório e da ampla defesa, de modo que a interposição de recurso dentro do prazo previsto em lei afasta a preliminar de intempestividade do apelo, porquanto o mero peticionamento nos autos sem ciência do conteúdo da sentença não equivale e comparecimento espontâneo. Precedentes do c. STJ. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2. Se é possível extrair das razões recursais fundamentação bastante a possibilitar a reforma da sentença, conclui-se pelo atendimento ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada.
3. Ação de cobrança de valores reconhecidos em anterior mandado de segurança, valores estes relativos a prestações posteriores à impetração do “mandamus”. 4. A orientação jurisprudencial do c. STJ “é no sentido de que a propositura do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional em relação às parcelas vencidas antes da impetração e não em relação àquelas vencidas após referido marco” (AgRg no REsp n. 1.475.635/DF). 5. Caso concreto em que o ajuizamento da demanda ocorreu mais de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado do acórdão prolatado no “mandamus”, de modo que reconhecida a prescrição nos termos do Decreto n.º 20.910/32. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC – 0016931-61.2010.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de julgamento: 27/02/2023, DJe: 28/02/2023)
Sem grifos no original

Logo, presentes as razões de insurgência recursal,
afasto a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
.

No recurso de Id 13112953, a parte Apelante pugna pela reforma da sentença ao argumento de que o negócio jurídico formado entre as partes é válido, de modo que sustenta a inexistência da obrigação de restituir os valores cobrados, bem como a inocorrência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização arbitrada e a compensação dos valores disponibilizados pela instituição financeira.

Extrai-se da inicial (Id 13112607) que a autora é idosa aposentada,
recebendo benefício previdenciário junto ao INSS e que, após verificar descontos em sua folha de pagamento sob as rubricas de “empréstimo sobre a RMC”, no valor de R$92,03 (noventa e dois reais e três centavos), e “reserva de margem consignável (RMC)”, em R$98,44 (noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos), descobriu tratar-se de empréstimo via cartão de crédito consignado ocorrido por meio do contrato de n.
14388922
, o qual não fora solicitado ou autorizado junto à instituição bancária BMG.

Como cediço, tratando-se de alegação de inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.

Nesse sentido, aliás, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061, decidiu: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Todavia, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório e sequer fizeram requerimento pela realização de perícia grafotécnica para a análise da autenticidade das assinaturas, de modo que é de se presumir que o instrumento contratual foi assinado por terceiro.

Outrossim, deve ser registrado que, mesmo que tenha havido contratação fraudulenta por culpa de terceiros, tal circunstância não eximiria a instituição financeira Apelante de responsabilidade pelo evento. Isto porque exige-se um mínimo de segurança na identificação dos consumidores, a fim de que fraudes, falsidades ou erros sejam evitados, sobretudo ao se tratar de consumidor idoso, considerado como hipervulnerável.

Dessa forma, é de se constatar que o consumidor foi vítima de empréstimo via cartão de crédito consignado em seu nome mediante fraude, acarretando em descontos indevidos no benefício previdenciário, de modo que deve ser mantida a sentença para reconhecer a nulidade do contrato.

Acerca da restituição do indébito, o entendimento do colendo STJ é de que

a “
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (AgInt nos EREsp n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 25/6/2024, DJe de 1/7/2024).

Na hipótese, entendo que deva ser concedida a devolução do indébito em dobro, pois a instituição financeira não observou seus deveres anexos de segurança, proteção e cuidado ao promover os descontos sem a devida anuência do consumidor, ensejando, conforme a jurisprudência da Corte Superior, “
ato que denote leviandade em relação às cautelas exigidas no sentido de preservação da integridade pessoal e patrimonial do vulnerável
” (EAREsp n. 676.608/RS, Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/03/2021).

Assim, ainda que não se observe, no caso em tela, má-fé, resta caracterizada a leviandade do Banco BMG, suficiente a ensejar o reembolso em dobro dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do benefício previdenciário.

Por fim, insurge-se o Apelante quanto à condenação a título de danos morais.

Nesse ponto, é sedimentado o entendimento do STJ no sentido de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula nº 479).

Acerca do
quantum
indenizatório, verifica-se ser
razoável e proporcional às
peculiaridades do caso, além de compatível com valor comumente adotado pela jurisprudência em casos semelhantes. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSÁRIO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido do autor, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco a restituir valores indevidamente descontados e a pagar R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. O banco apelante sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo. No mérito, alega a validade do contrato e excesso no valor da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir do autor em razão de não ter buscado solução administrativa; (ii) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado; e (iii) examinar a adequação do valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ausência de interesse de agir é rejeitada, uma vez que o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) assegura que o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de ações judiciais, salvo exceções específicas, não aplicáveis às relações de consumo. No mérito, com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabia à instituição financeira demonstrar a validade do contrato, o que não ocorreu. A responsabilidade objetiva do banco, prevista na Súmula 479 do STJ, decorre de fraudes na prestação de serviços, sendo o banco responsável pelos danos sofridos pelo consumidor em razão de fortuito interno. O dano moral é in re ipsa, configurado pela própria ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, situação que ultrapassa o mero aborrecimento, gerando abalo moral.
O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de indenização atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AC – 5000393-36.2023.8.08.0032, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, DJ: 31/10/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL MAJORADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.
1. Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por profissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia. 3. Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.
4. Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre a conta bancária ou previdenciária do consumidor, estando o quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) em desproporcionalidade à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos,
a merecer majoração para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.
5. Recurso do Banco C6 Consignado SA desprovido e recurso da parte autora provido. (TJES, Classe: AC – 5006175-58.2021.8.08.0011, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, DJ: 28/06/2024)
Sem grifos no original

Ressalta-se a necessidade de reforma parcial da sentença, para determinar a compensação entre os valores indevidamente depositados na conta corrente de titularidade da consumidora (Id 13112627) e o valor da condenação por danos materiais e morais, a ser calculado em fase de liquidação de sentença.

Mantém-se a sentença nos demais pontos, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, bem como para condenar a instituição financeira à restituição de todos os valores descontados do benefício previdenciário do Apelado e ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para determinar a compensação entre o valor depositado pela instituição financeira em conta de titularidade da Apelada e os valores fixados a título de danos materiais e morais em desfavor da instituição financeira.

Acerca dos ônus de sucumbência,
mantêm-se os honorários advocatícios fixados em sede de sentença, isto é, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Relator.